Tribunal: TJMT
Processo: 1064499-24.2022.8.11.0001
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1064499-24.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA DA GLORIA ALVES DE JESUS - CPF: 631.381.901-20 (RECORRENTE), SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - DECLARATORIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONCESSIONÁRIA DE ÁGUA - COBRANÇA DE VALOR SUPERIOR À MÉDIA MENSAL – TARIFA SOCIAL - COBRANÇA DEVIDA -
DANO

MORAL
NÃO CONFIGURADO
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1.
Consumo apurado na residência do consumidor maior que o consumo médio, em razão do termino do beneficio de tarifa social, não há nos autos elementos hábeis a justificar o direito arguido pelo autor.

2.
Tarifa Social corresponde a um benefício de redução de 50% (cinquenta por cento) na tarifa de água e esgoto, categoria residencial, para população de baixa renda. O benefício da Tarifa Social é limitado ao consumo mensal de 10m3 de água e a correspondente coleta de esgoto, sendo o excedente faturado de acordo com a tabela tarifária vigente.

3.
Aviso prévio do termino do beneficio Tarifa Social comprovado.

4.
Cobrança pela concessionaria de água devida.

5.
Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais
, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95.

A recorrente no mérito, pretende a reforma da sentença a fim de que a ação seja julgada procedente os pedidos iniciais.

O recorrido apresentou as contrarrazões e requereu o improvimento ao recurso interposto, mantendo a sentença recorrida na integra.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023